Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-44.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor que buscou a instituição financeira para cancelamento e devolução do valor de empréstimo contratado, recebendo boleto para pagamento - Após quitar o boleto, constatou haver sido vítima de fraude - Banco não recebeu o montante - Constatação de que foi vítima do 'golpe do boleto falso' - Sentença de improcedência - Recurso do autor

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor que buscou a instituição financeira para cancelamento e devolução do valor de empréstimo contratado, recebendo boleto para pagamento - Após quitar o boleto, constatou haver sido vítima de fraude - Banco não recebeu o montante - Constatação de que foi vítima do 'golpe do boleto falso' - Sentença de improcedência - Recurso do autor – Oposição ao julgamento virtual – Pedido tempestivo – Cabimento – Julgamento que seguirá na modalidade presencial.

DANOS MATERIAIS - Cabimento - Parte autora que entrou em contato com a instituição financeira através da ouvidoria - Fraudadores que detinham os dados da parte autora - Ré que deve oferecer ambiente seguro, para evitar a prática de fraude - Caracterizada falha na prestação dos serviços - Inocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros - Restituição devida – Recurso provido.

DANOS MORAIS - Caracterizados - Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento - Serviço defeituoso – Autor comprovou ter recebido o boleto falso após ter realizado contato com a ouvidoria do banco - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmulas 297 e 459 ambas do STJ – Artigos 14 e 17 do CDC – Artigo 927, parágrafo único do Código Civil - Enunciado 12 da Seção de Direito Privado do TJSP – Dano moral configurado - Fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00 - Sentença reformada – Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA – Invertida.

DISPOSITIVO - Recurso provido.